Tribunal: STF
Processo: RHC 50752
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-12
Data de publicação: 1973-03-12

Ementa:
1. A FORMALIDADE A QUE SE REFERE A SEGUNDA PARTE DO ART. 304, PAR.
2, DO CPP, E DE SER CUMPRIDA TÃO-SÓ NO CASO EM QUE NÃO HAJA
TESTEMUNHA DA INFRAÇÃO. 2. LAUDO PERICIAL, INTERROGATORIO E
SENTENÇA. E IMPERTINENTE A ALEGAÇÃO DE QUE TAIS PECAS SOFREM
NULIDADE QUANDO E CERTO QUE FORAM PRODUZIDAS DE ACORDO COM A LEI. 3.
RECURSO ORDINÁRIO DE HC A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM VOTAÇÃO UNÂNIME.